Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. VIABILIDADE. JUSTA CAUSA. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de justa causa para a propositura da ação socioeducativa, pois é farta a jurisprudência no sentido de que a ausência da oitiva informal do menor não ofende o princípio do devido processo legal, não sendo obrigatória para o recebimento da representação.

2. O Enunciado de Súmula no 25 deste e. Tribunal prevê que “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional.”

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para receber a representação e determinar o regular processamento da ação socioeducativa.